Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-86.2020.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000959-86.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VERILENE DE PAULA E SILVA SOUZA - CPF: 917.029.921-87 (APELADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), FAGNER DE PAULA SILVA SANTOS - CPF: 050.871.091-01 (APELADO), MARLON KRISTYAN LARA RODRIGUES - CPF: 023.872.611-86 (ASSISTENTE), FABIO WANDERLEY ARROYO VILLARROEL - CPF: 047.331.591-29 (ASSISTENTE), DANIELE BEATRI DA SILVA (ASSISTENTE), ADRIANO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), CLEONI DA SILVA RODRIGUES CAMPOS (ASSISTENTE), JALIANA MARCONDS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS
DA LEI N.o 11.343/06 [TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO] –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1
)
PRETENDIDA
CONDENAÇÃO DA APELADA PELO DELITO DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006
– INVIABILIDADE –
P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA
–
2)
ALMEJADA

CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
– IM
PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS DENUNCIADOS –

APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1 –
Se
as provas existentes nos autos sustentam, única e exclusivamente, a suposições da autoria da narcotraficância por parte da apelada, não há falar em decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 da Lei Antidrogas, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras conjecturas a respeito;

2
–
Igualmente, inexistindo nos autos elementos suficientes e aptos a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual entre os recorridos [mãe e filho], com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a manutenção da absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal
;

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S)

FAGNER DE PAULA SILVA SANTOS

VERILENE DE PAULA E SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n°.
1000959-86.2020.8.11.0028
, julgou parcialmente procedente a ação penal proposta contra
VERILENE DE PAULA E SILVA SOUZA
e
FAGNER DE PAULA SILVA SANTOS
,
absolvendo a primeira
das imputações da prática dos delitos previstos no
artigo 33,
caput
, e artigo 35, ambos da Lei no. 11.3431/06
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e
condenando-a
pelo cometimento do delito previsto no art. 329 do Código Penal, à pena de
02 (dois) meses de detenção
, no
regime

inicial
aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos; ao passo que
absolveu
o segundo da imputação da prática do crime de associação ao narcotráfico, mas o
condenou
pelo cometimento do ilícito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
,
à reprimenda de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de

reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, na mínima fração legal
.

Em razões recursais de ID 173524201, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma parcial da r. sentença, a fim de ver
VERILENE DE PAULA E SILVA SOUZA

condenada

nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, assim como requer a
condenação

dela e do corréu FAGNER DE PAULA SILVA SANTOS
como incursos nas sanções do
art. 35 da Lei n.o 11.343/06
,

ao argumento de que a materialidade e as autorias delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais militares responsáveis pelas prisões dos acusados, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nos autos.

Sobrevieram, então, as contrarrazões
defensivas por meio
do documento digital de ID 173524218,
em que os apelados rechaçam as pretensões ministeriais e requerem seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 183422691, opinou pelo
desprovimento

do
recurso ministerial, para que seja mantida incólume a decisão de primeira instância
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
05/02/2020
, por volta das 10h30, no “Bar da Verinha”, localizado na Rua Nossa Sra. Aparecida, s/no, bairro São Benedito, na cidade de Poconé-MT, os denunciados
VERILENE DE PAULA E SILVA SOUZA
e
FAGNER DE PAULA SILVA SANTOS
mantinham em depósito
e
vendiam
,
57 (cinquenta e sete) porções de cocaína equivalentes a 25,38g (vinte e cinco gramas e trinta e oito centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal; além disso se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática da narcotraficância. Ademais, a denunciada
VERILENE
opôs-se a execução de ato legal, mediante violência à funcionários competentes para executá-lo.

Segundo a denúncia, entre data incerta até o dia 02/05/2020, os increpados se associaram para a prática da mercancia espúria no estabelecimento comercial “Bar da Verinha”, que servia como ponto de comercialização de narcóticos. De acordo com o apurado, no fatídico dia, policiais militares receberam denúncia anônima indicando que o aludido estabelecimento estaria funcionando como “boca de fumo”, aliado ao intenso fluxo de usuários de drogas no local. Ato contínuo, a equipe policial diligenciou até o endereço declinado e visualizou
FAGNER
correndo para o quintal do imóvel.

Dessa forma, dada a fundada suspeita, os agentes públicos solicitaram que
FAGNER
retornasse para a frente da residência e, durante revista pessoal, nada ilícito foi encontrado; todavia, apreenderam no quintal um recipiente contendo as
57 (cinquenta e sete) trouxinhas de cocaína
. Em continuidade às diligências, foi realizada busca no quarto do denunciado e apreendido o valor de R$54,00 (cinquenta e quatro reais) e $b 5.000,00 (cinco mil bolivianos). Ato contínuo, a increpada
VERILENE
, genitora de
FAGNER
, com intenção de retirar o recipiente com drogas das mãos do
PM Marlon
, desferiu um empurrão nele, se apossou do pote e tentou jogá-lo no fogão de lenha, sem êxito. [Denúncia, ID 173523679].

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos dos policiais militares, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação da recorrida
VERILENE
pelo delito de tráfico de drogas; bem como
são aptas a demonstrar o envolvimento de
FAGNER
e sua genitora
VERILENE
no crime de
associação para o tráfico;
entendo que razão
não
lhe assiste.

Com efeito, a prova da
materialidade
dos delitos encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 173523680, p. 4); Boletim de Ocorrência no. 2020.107112 (ID 173523682, p. 4-6); Termo de exibição e apreensão (ID 173523682, p. 7); Laudo preliminares de constatação (ID 173523682, p. 9) e Laudo Definitivo no. 3.14.2020.65770-01 (ID 173523686),
que apontaram resultado positivo para a presença de
COCAÍNA
nas 57 (cinquenta e sete) porções equivalentes a
25,38g (vinte e cinco gramas e trinta e oito centigramas)
.

Inobstante a isso, a
prática do delito de tráfico de entorpecentes por parte da apelada VERILENE e do crime de associação para o tráfico em relação a ambos os recorridos

não se apresenta indene de dúvidas
.

A recorrida
VERILENE
, ouvida nas duas fases da persecução criminal,
negou
a prática da narcotraficância, aduzindo que não tinha conhecimento de quem era o proprietário da droga, muito menos visualizou esse material ilícito; destacando que desconhecia que seu filho
Fagner
seria traficante ou usuários de narcóticos.

Por sua vez, o acusado
FAGNER,
embora tenha negado a prática delitiva perante a autoridade policial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
confessou o exercício da mercancia espúria
, acrescentando que adquiriu as porções de cocaína pelo valor de quinhentos reais e iria comercializá-las; ressaltando que sua genitora
Verilene
não tinha conhecimento desse material ilícito.

Os depoimentos dos policiais militares, nos quais se encontra substancialmente calcada a acusação de
VERILENE
pela prática de tráfico de drogas, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório.

Os policiais militares
Marlon Kristyan Lara Rodrigues

e
Fábio Wanderley Arroyo Villarroel
, auscultados na
fase judicial
, disseram que a Polícia Militar já tinha informações que aquele local funcionava como ponto de comercialização de entorpecentes e, no fatídico dia, ao avistarem um motoqueiro saindo em disparada ao avistar a guarnição, viram o
FAGNER
saindo de uma área de mata e resolveram abordá-lo; e, durante as buscas, foi apreendido um pote com as substâncias proscritas. Na sequência, efetuada revista domiciliar e apreendido numerário. Acrescentaram que quando o
PM Marlon
foi levar o acusado até a viatura, sua genitora
VERILENE
lhe empurrou, se apossou do recipiente com os narcóticos e tentou dispensá-lo no fogão de lenha; nesse momento, o aludido agente público saiu ao encalço dessa increpada, também dando-lhe voz de prisão. Por fim, pontuaram que as substâncias ilícitas estavam escondidas no quintal, devidamente embaladas em trouxinhas e prontas para comercialização.

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão,
não se está a descredenciar os depoimentos dos policiais
, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos, porquanto, tal como consignado pela MM.a Juíza
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“[...] Diversamente do afirmado pelo parquet, não resta incontroverso nos autos a conduta dolosa da ré VERILENE quando da pratica do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que não se verifica através das provas constantes nos autos que esta, na posição de mãe do réu FAGNER, que morasse na residência de forma fixa e definitiva, ou ainda que em algum momento tivesse ajudado FAGNER a comercializar drogas, sendo afirmado pelas testemunhas que a droga foi encontrada com FAGNER, tendo este confessado a propriedade.

Assim, dúvida razoável se apresenta quanto a participação da ré VERILENE, não havendo como, objetivamente, responsabilizar a acusada pela prática delitiva, por tão somente estar na residência no momento da apreensão ou ainda morar na mesma residência que seu filho, já que esta sustentou desconhecimento que FAGNER vendia drogas.

Assim, não se pode descartar necessariamente a versão oferecida pelos Réus e testemunhas, que, nesse contexto, não se mostram de todo inverossímeis.

Milita ainda em favor da ré VERILENE a questão de que, segundo o relato dos Réus e testemunhas VERILENE estava na casa quando FAGNER foi abordado e encontrada a droga, circunstância que, aliada às demais apontadas, apenas serve para reforçar a tese de que a acusada não se valia do comércio espúrio como meio de vida, não se podendo simplesmente presumir que a ré VERILENE, por estar, ser proprietária da residência, estaria traficando drogas, mormente porque não restou provado pela acusação o animus.

É importante salientar que em delitos de tráfico de drogas, cometidos, normalmente, na clandestinidade, a prova, em regra, se resume aos depoimentos dos policiais, que de modo geral, são suficientes a demonstrar a culpabilidade de um Réu, desde que em consonância com as demais provas carreadas aos autos.

A presente situação, todavia, não se amolda, como visto, a esta regra, mesmo porque nem mesmo os policiais efetivamente atribuíram com absoluta certeza que a ré VERILENE comercializa drogas, não tendo sido visualizado, do mesmo modo qualquer ato concreto de traficância por parte desta.

Não se trata aqui, de forma alguma, de desqualificar todo e qualquer testemunho prestado por policiais, mas de estar atento a possíveis falhas perpetradas por estes no exercício de sua função, que podem até incluir imputações precipitadas.

Outrossim, não é demais exigir do órgão acusador, a quem se impõe o ônus probandi, a reunião de outros elementos probatórios que não se limitem à mera repetição das declarações dos policiais que efetivaram a prisão dos acusados, até porque é natural que estes objetivem legitimar sua própria atuação.

Por um outro viés, estes mesmos policiais já dispõem, nos dias atuais, de outros instrumentos e mecanismos aptos a robustecer os motivos ensejadores da prisão e da persecução penal, conferindo às suas declarações um caráter de veracidade quase irrefutável, como já se pôde constatar em outras oportunidades, em que os policiais se valeram, inclusive, de gravações audiovisuais para registrar as abordagens, diligências e operações.

Como se vê, no caso em tela, não há certeza de que a ré VERILENE compactuava ou realizou algum ato de traficância junto com o réu FAGNER ou isoladamente, e os elementos amealhados no curso da instrução penal não permitem concluir com um mínimo de segurança que a acusada VERILENE detinha posse, propriedade ou lucro com a droga ou que praticava o crime inserto no art. 33, caput da lei 11.343/06, impondo-se com isso, a sua absolvição. [...]”
– Sentença, ID 173524198, p. 9-10.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de um édito condenatório em relação à apelada pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque a prova existente nos autos sustenta a apreensão de entorpecentes no quintal da casa dela, contudo,
não restou suficientemente demonstrada a finalidade mercantil das aludidas substâncias proscritas
.

Sob outra perspectiva
, a apelada
VERILENE
em ambas as fases processuais, negou veementemente a prática da narcotraficância. Por sua vez,
FAGNER
, judicialmente, assumiu a propriedade do material ilícito e confessou o exercício da mercancia, isentando sua genitora
da prática delitiva
.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando a
apelada
nega a autoria delitiva (na fase policial e em juízo) e
não foi flagrada com entorpecentes e em circunstância que denotasse mercancia
,
muito menos na posse de apetrechos ligados à mercancia
,
daí o porquê do acerto da sentença absolutória, perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela
.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do tráfico de drogas originariamente imputado à recorrida
VERILENE,
de sorte que a r. sentença deve ser mantida.

Nesse diapasão:

““RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ENTORPECENTE APREENDIDO NÃO ESTAVA EM PODER DO APELADO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO
–RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença que absolveu o apelado do crime de tráfico de drogas porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da sua participação no crime, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o aforismo in dubio pro reo, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.
Recurso desprovido. (N.U 1000799-44.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023) –
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese as
porções de cocaína
tenham sido apreendidas durante a ação policial, o conjunto probatório
não
demonstrou que a apelada
VERILENE
estivesse comercializando esse material ilícito,
muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil
.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade da acusada
VERILENE
efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse a apelada traficando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Do mesmo modo, entendo que o pleito pela
condenação
dos recorridos
VERILENE DE PAULA E SILVA SOUZA
e
FAGNER DE PAULA SILVA SANTOS
quanto ao delito de
associação para o narcotráfico
[art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06] também
não comporta provimento
.

Como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação
, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de
praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e § 1o, e art. 34, ambos da Lei n. 11.343/06
, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente
vinculadas à finalidade delituosa específica
, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente
, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo
indispensável o dolo específico de associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não dispensa
a presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Partindo dessas premissas e volvendo-me ao caso concreto,
entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta
, havendo, pois,
dúvida intransponível

quanto à existência do
ânimo associativo duradouro e estável
entre os recorridos (mãe e filho) com vistas à consumação do delito de associação para o tráfico de entorpecentes.

Compulsados os autos, a
inda que os
agentes de segurança pública
mencionem que aquele endereço era conhecido, por denúncias anônimas, como ponto de comercialização de substâncias proscritas, os autos não foram instruídos com cópias de qualquer relatório policial investigativo, inexistindo, portanto, registro consistente acerca das atividades dos suspeitos.

Dessa forma, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão, deve-se respeitar o teor do brocardo
in dubio pro reo
, posto que
a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
; como firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 05 da TCCR/TJMT –
“
Para a configuração do crime de
associação para o tráfico de drogas
,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”
. (destaquei).

Diante disso, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais ministeriais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a
absolvição
em favor da acusada
VERILENE DE PAULA E SILVA SOUZA
quanto às condutas previstas no art. 33,
caput,
art. 35, ambos da Lei no. 11.343/06; bem como a
absolvição
do apelado
FAGNER DE PAULA SILVA SANTOS
pela prática do crime de associação para o tráfico.

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença proferida
pela MM.a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé-MT na ação
penal n.o 1000959-86.2020.8.11.0028 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023